Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709740-87.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DOS REIS APELADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca dos documentos apresentados com as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator